Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710287-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela autora RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, nos termos dos artigos 924, inciso III, c/c art. 513, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, a autora apresentou cumprimento de sentença (ID 66181042) buscando o pagamento da verba honorária sucumbencial fixada no acórdão no 1836253 por essa Egrégia 5a Turma Cível. A sentença recorrida extinguiu o processo por concluir que, tratando-se de sociedade empresária em recuperação judicial, a aprovação do plano de recuperação judicial impõe a novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005, devendo o crédito ser executado de acordo com o plano em questão. Em suas razões recursais (ID 66181462), alega a apelante que o crédito perquirido possui natureza extraconcursal, uma vez que a sentença que arbitrou os honorários de sucumbência, prolatada em 3 de abril de 2024, é posterior ao pedido de recuperação judicial, que se deu em 1o de março de 2023. Nesse contexto, aduz que o cumprimento de sentença deve prosseguir, com o pagamento imediato da verba honorária. Requer, portanto, a anulação da sentença recorrida, com o prosseguimento do feito na origem. Compulsando-se os autos, é de se observar que a apelação cível interposta pela autora versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em sentença. Por sua vez, percebe-se que não foi recolhido o preparo pela apelante. Ainda que tenham sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora na origem, tal circunstância não aproveita ao advogado particular que, por meio dela, discuta em apelação o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, exclusivamente. Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 99 do CPC, o recurso que versar exclusivamente sobre o valor de honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogado particular do beneficiário da gratuidade de justiça é sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado comprovar que tem direito à gratuidade, o que, aliás, nem sequer foi requerido ou comprovado no caso em comento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, CPC, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá ser efetivado o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, levando-se em consideração que a apelação cível interposta pela autora versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor de seu(s) patrono(s) (arts. 99, § 5o, do CPC), intime-se o(s) advogado(a)(s) da autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora